Tribunal: STF
Processo: AI 803037
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. ARTIGO 896, § 6º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO DÁ ORIGEM A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. A repercussão geral da matéria constitucional pressupõe a superação dos requisitos de admissibilidades do recurso extremo, o que não ocorreu na espécie. 




2 . In casu, o Tribunal Superior do Trabalho não admitiu o recurso de revista por ter concluído que o agravante não superou os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 896, § 6º, da CLT, e, nesse quesito, o recurso possui óbice intransponível para a sua cognição. 




3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado segundo o qual a aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista tem índole processual, o que não desafia a via extraordinária por se tratar de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 800.184–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 17/09/10, e AI 732.520–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17/04/09. 




4 . Agravo regimental desprovido.